Tribunal: TJPA
Processo: 0005951-40.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005951-40.2009.8.14.0051
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA DETRANPA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NELSON GRAEF

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA. REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NEGATIVA DO ÓRGÃO DO TRÂNSITO, SOB A ALEGAÇÃO DE SUPOSTA CLONAGEM. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU A PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RAZOABILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Houve recusa indevida do Apelante em proceder com o registro do veículo de propriedade do Apelado, o que somente foi superado com o ajuizamento da ação, não havendo, portanto, como acolher o argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o Apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao recusar de forma injustificada o registro de propriedade.

3. Pelo princípio da causalidade, tendo o Apelante dado causa ao ajuizamento da ação, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem

4. Não prospera a pretensão de redução dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), haja vista que a ação demandou a produção de prova pericial e tramitou por mais de 10 (dez) anos em 1ª instância, sendo razoável o valor de honorários, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/15.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0005951-40.2009.8.14.0051 - PJE
)
interposta por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra NELSON GRAEF
diante da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
Ação Declaratória, proposta pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que no ano de 2008 ao tentar realizar a legalização de seu veículo, obteve a recusa do órgão de trânsito, sob a justificativa de que haveria outro veículo, com as mesmas características, legalizado na Cidade de Castanhal/PA.

Requereu a procedência da ação para declarar a existência do direito de documentar o seu veículo.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a)

Declaro que o autor possui o direito de documentar o veículo caminhão M.BENZ/L 708 E, azul, ano 1987, placas JTV, Chassi 9BM308325HB741743;

b)

Condeno o Detran do Pará em honorários advocatícios, no aporte de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a apresentação de exordial, réplica, realização de perícia, o que demonstra o trabalho e o grau de zelo desempenhado pelo profissional, na forma do art. 85 §8º, do CPC;

c)

As custas finais deverão ser custeadas pelo réu, contudo, a Autarquia é equipada à fazenda pública, que é isenta, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais (...)

Em razões recursais o Detran-PA sustenta que não possui responsabilidade nos fatos alegados pelo Apelado, uma vez que a possível existência de clonagem do veículo configura ilícito que demanda a necessária apuração perante a autoridade policial.

Afirma que não houve recusa injustificada, pois no âmbito administrativo caberia ao Apelado fazer prova da regularidade de seu veículo, mediante a realização de perícia oficial, o que somente fora realizado judicialmente na presente demanda.

Sustenta que, por não ter dado causa ao ajuizamento da ação, não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência e que o valor de honorários fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é exorbitante e deve ser reduzido.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois caberia ao Apelado comprovar administrativamente a regularidade de seu veículo e não acionar diretamente o Poder Judiciário.

Contudo, não há como acolher o argumento do Recorrente, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012).

2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016). (Grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS E LICENÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELEITORAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE 5 ANOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE EM AGIR CARACTERIZADO.

1. Caso em que o Tribunal de origem consignou que houve requerimento administrativo e que: "até agora, passados 5 (cinco) anos, não obteve resposta da Administração". Assim, ao contrário do aqui sustentado houve pretensão anterior formulada na via administrativa.

2. No mais,
o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. (v.g. AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/09/2012) 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1320570/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014). (Grifos nossos).

Ademais, o Recorrente não nega que recusou o registro de propriedade do veículo do Apelado, contudo, afirma que seriam necessárias mais provas para o atendimento do pedido, o que ensejou o ajuizamento da ação judicial em que foi deferido o pedido liminar e após a realização de perícia, o pleito foi atendido de forma definitiva.

Registre-se em relação a este ponto que o veículo supostamente clonado foi registrado pelo próprio Recorrente, haja vista que seria oriundo do Município de Castanhal neste mesmo Estado.

Assim, constata-se que houve recusa indevida do Apelante em proceder com o registro do veículo de propriedade do Apelado, o que somente foi superado com o ajuizamento da ação, não havendo, portanto, como
acolher o argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o Apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao recusar de forma injustificada o registro.

Desta forma, pelo princípio da causalidade, tendo o Apelante dado causa ao ajuizamento da ação, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência.

(TJ-MG - AC: 10079099429494001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. 1- A condenação em honorários advocatícios submete-se aos princípios da sucumbência e da causalidade, cabendo às partes que deram causa à instauração do processo, suportar o respectivo ônus. 2- A parte que oferece resistência à pretensão deduzida em juízo deve arcar com custas e honorários da demanda. 2- Inaplicável à hipótese em análise o verbete de súmula nº 303, do STJ. 3- O valor dos honorários de sucumbência devem ser fixados à conta do trabalho desenvolvido pelo causídico no processo e do tempo exigido para o seu desempenho, em observância aos critérios elencados no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC/2015. 4- Provimento do primeiro recurso e desprovimento do segundo.

(TJ-RJ - APL: 01976791020178190001, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO EM RAZÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Configurada a pretensão resistida da municipalidade, cabe a ela arcar com os ônus da sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. 2. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico na instância revisora; daí, face à sucumbência do apelante, a condenação deste ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APL: 03653213320138090128, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/05/2019)

Em relação ao pedido de redução de honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), também não prospera a pretensão recursal, haja vista que a ação demandou produção de prova pericial e tramitou por mais de 10 (dez) anos em 1ª instância, sendo razoável o valor de honorários, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/15.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01
de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021